Tribunal: TJSP
Processo: 2175825-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2175825-26.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é
agravante
AMERICAN
TOWER
DO
BRASIL
CESSÃO
DE
INFRA-
ESTRUTURAS LTDA, é agravado ADAURI JOSE REZENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175825-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17.597
2
Agravante: American Tower do Brasil Cessão de Infraestrutura Ltda.
Agravado: Adauri José Rezende
Agravo Interno no 2175825-26.2020.8.26.0000/50000
Voto no 17.597
Agravo interno. Decisão monocrática do Relator que
denegou pedido de antecipação de tutela recursal
formulado em agravo de instrumento. Fundamentos da
decisão não superados pelas razões do presente recurso.
Agravo interno desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interno interposto, nos termos do art.
1.021 do CPC, contra a decisão de fls. 623/624 do Relator, que denegou antecipação
de tutela recursal a agravo de instrumento interposto pela mesma parte contra decisão
de Primeiro Grau que reconhecera intempestividade de embargos declaração opostos
erroneamente nos autos principais, estando a demanda em fase de cumprimento de
sentença.
Insurge-se a executada-agravante, insistindo, em síntese, ser
imprescindível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que se
discutiria apenas erro escusável que cometera, qual seja, o protocolo dos embargos
de declaração nos autos principais, ou invés de no cumprimento de sentença. Nesse
sentido, assevera que estariam presentes os requisitos para concessão do efeito
suspensivo e que a decisão violaria o princípio da instrumentalidade das formas. Bate-
se, em conclusão, pela reforma da decisão Relator, para concessão da tutela recursal
deferida, suspendendo o prosseguimento do cumprimento de sentença.
O agravado, regularmente intimado, deixou de apresentar
contrarrazões no prazo legal (fl. 9); não havendo retratação por parte deste Relator,
foi o recurso remetido para julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175825-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17.597
3
Não prospera o inconformismo.
Cumpre ter em conta os fundamentos da decisão ora
impugnada, os quais foram lançados nos seguintes termos:
“1) Defiro o processamento do agravo de instrumento, visto
tratar-se de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença,
hipótese ressalvada pelo art. 1.015, parágrafo único, do CPC;
2) Denego todavia o pedido de antecipação da tutela
recursal, simplesmente porque a agravante pretende, a esse pretexto,
obter efeito para além do potencial acolhimento do recurso. É dizer,
ainda que venha o agravo a ser provido, com reconhecimento da
admissibilidade dos embargos de declaração opostos na origem, disso
não decorreria a paralisação imediata da execução, visto que
desprovidos os próprios embargos de declaração de efeito suspensivo e
que já rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença (por seu
turno, igualmente processada sem efeito suspensivo da execução);
2.1) Demais disso, cabe para logo destacar que a resistência
ao possível levantamento de valores se mostra à primeira vista
desprovida de verossimilhança. O depósito promovido pela executada
não foi total, apenas parcial, contemplando o período anterior ao
aditamento contratual de setembro de 2017, lapso em relação ao qual a
impugnação ao cumprimento de sentença busca claramente questionar a
substância do título judicial em execução;
3) Cientifique-se o MM. Juízo a quo do teor da presente
decisão, dispensada a prestação de informações, valendo a presente
como ofício;
4) Intime-se o agravado à apresentação de contrarrazões, no
prazo legal.
Int.”
E não há razão para revisão desse entendimento.
A argumentação do agravo interno não supera as razões que
levaram ao indeferimento da medida, já que, conforme destacado, não se vislumbra
no caso justificativa suficiente para concessão do efeito suspensivo (rectius,
antecipação de tutela recursal, considerando o cunho negativo da decisão recorrida)
requerido.
Abstraídas as considerações tecidas pela agravante, fato é que
se pretende paralisação imediata da execução, efeito que não fora deferido quando do
processamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175825-26.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17.597
4
observou ocorrência de qualquer alteração fática apta a gerar a concessão da tutela
recursal pleiteada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
FABIO TABOSA
Relator